Tribunal: TJPA
Processo: 0802842-21.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802842-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRENCIA. PACIENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PARA MAIS GRAVOSO. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. DESNECESSIDADE.

No caso em análise, depreende-se que o douto juízo da execução penal deferiu a regressão cautelar do apenado do regime aberto para o semiaberto, baseando-se no poder geral de cautela, na forma excepcional, uma vez que o apenado mudou de domicílio e não informou o novo endereço ao MM Juízo.
In casu
, resta incensurável a regressão cautelar de regime do apenado para regime mais severo, por não se tratar de medida definitiva, desnecessária sua oitiva prévia. Precedentes do STJ.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento e improvimento do recurso, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
FÁBIO VIEIRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que determinou a regressão cautelar de regime.

O agravante foi condenado a 02 (dois) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática do delito capitulado no artigo 147, do Código Penal Brasileiro, ocorre que o apenado mudou de domicílio e não informou o novo endereço ao MM Juízo.

Nesse contexto, sustenta, que sem ouvir o agravante o MM. Juízo regrediu o regime do apenado para o semiaberto, configurando cerceamento dos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante de não oportunizado ao recorrente nem à sua defesa a possibilidade de se manifestar nos autos sobre a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena que foi determinada.

Inconformado, interpôs o presente Agravo de Execução (ID nº 4872563), requerendo a anulação da decisão que regrediu o regime.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo desprovimento do recurso – ID nº 4872621.

Em obediência ao artigo 589, do Código de Processo Penal, realizado o Juízo de retratação, o Magistrado a quo manteve a r. decisão combatida, por seus próprios fundamentos (ID nº 4872615).

Encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, coube a minha relatoria do feito, pelo que determinei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça para exame e manifestação.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O

presente recurso está consubstanciado no argumento de irresignação com a decisão que regrediu o regime do cumprimento de pena do agravante, por violação oo princípio do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, cumpre destacar que, o Agravante foi condenado a 02 meses de detenção em regime inicial aberto, pela prática do injusto descrito no art. 147 do Estatuto Repressivo.

Registra-se que, consta dos autos da execução penal que o Apenado mudou de domicílio e não informou o novo endereço ao MM Juízo, que instado a se manifestar regrediu cautelarmente o Agravante para o regime semiaberto de cumprimento de pena.

Antes de tudo, relembro que o art. 118 da Lei de Execução Penal dispõe que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a devida transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar falta grave, com a devida oitiva prévia do réu.

Em verdade, a referida norma exige oitiva prévia do condenado para a regressão definitiva de regime, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Contudo, tal exigência não ocorre quando a regressão é cautelar.

Nesse viés, colaciono julgado do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PAD. IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA N. 533 DO STJ. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, INCISO VI,

DO CÓDIGO PENAL - CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA. REGRESSÃO

DE

REGIME.

ALTERAÇÃO

DA

DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS

BENEFÍCIOS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do

Supremo

Tribunal

Federal

-

STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem,

de

ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. O Superior Tribunal de Justiça, apreciando recurso representativo da

controvérsia - REsp. 1.378.557/RS -, pacificou o entendimento no sentido

da

imprescindibilidade

da

instauração,

pelo

Diretor do estabelecimento

prisional,

de

Procedimento

Administrativo Disciplinar - PAD para a apuração e reconhecimento da falta grave. Inteligência da Súmula n. 533/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece a aplicação, por analogia, do

prazo

prescricional

do

art.109, inciso VI, do Código Penal às faltas

graves

praticadas

no

curso

da

execução

penal.

Desde a publicação

da

Lei

n.

12.234, de 5/5/10, o prazo para que a falta grave

seja

apurada

em Processo Administrativo Disciplinar - PAD e homologada em juízo é de 3 anos, a contar do cometimento da referida falta disciplinar. Precedentes. No caso em apreço, não tendo transcorrido 3 anos desde o cometimento da falta grave, não há que se falar em prescrição. 4.

A

Terceira

Seção

desta

Corte,

no

julgamento

do

EREsp 1.176.486/SP,

da

relatoria

do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, uniformizou

o entendimento de que o cometimento de falta grave pelo apenado

importa na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios,

salvo

livramento

condicional,

indulto e comutação da pena. O

cometimento

de falta grave ainda autoriza a regressão de regime, quando

diverso

do

fechado,

consoante

o

art.

118, I, da Lei de Execução Penal - LEP. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 361.603/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

No caso em análise, depreende-se que o douto juízo da execução penal deferiu a regressão cautelar do apenado do regime aberto para o semiaberto, baseando-se no poder geral de cautela, na forma excepcional, uma vez que o apenado mudou de domicílio e não informou o novo endereço ao MM Juízo, não havendo, portanto, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, resta perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz da Execução, sem a exigência da oitiva prévia do condenado.

Assim, não obstante os argumentos apresentados pelo impetrante no sentido de ser arbitrária a determinação do juízo de regressão de regime, tenho como certo que não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo magistrado
a quo.

No que tange a alegação de ofensa ao princípio do contraditório, verifica-se que a mesma não se sustenta, diante da cautelaridade que requer a medida, que pode ser feita antes da oitiva do apenado, logo a regressão de regime de cumprimento de pena em caráter cautelar pode ser efetivada independentemente da oitiva do condenado.

Nesse contexto, cumpre anotar que o STJ possibilita a regressão cautelar, mesmo antes da instauração prévia do PAD. Confira-se:

EXECUÇÃO

PENAL.

HABEAS

CORPUS

SUBSTITUTIVO

DE

RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL.

OITIVA PRÉVIA DO APENADO OU INSTAURAÇÃO (PRÉVIA) DE PROCESSO

ADMINISTRATIVO

DISCIPLINAR

(PAD).

PRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1.

O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção

deste

Superior

Tribunal

de

Justiça,

diante da utilização crescente

e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade

quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via

recursal

própria,

sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem,

de

ofício,

nos

casos

de

flagrante

ilegalidade.

Esse entendimento

objetivou

preservar

a

utilidade

e

a

eficácia

do mandamus,

que

é

o

instrumento

constitucional mais importante de proteção

à

liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou

abuso

de

poder,

garantindo

a celeridade que o seu julgamento requer. 2. Na hipótese vertente, o Juízo das das Execuções Penais determinou a

regressão

cautelar

de

regime

sem

prévia

oitiva

judicial ou instauração

(prévia) de PAD. O Tribunal de origem, por sua vez, não conheceu do writ, por inadequação da via eleita. 3.

Na

mesma

linha de entendimento do Juízo da instância primeira, manifestou-se

o

Parquet

Federal,

verbis: (...) A vexata quaestio concerne

à

(in)validade

de

decisão judicial que determinara, sem prévia

oitiva do apenado nem instauração de processo administrativo disciplinar, regressão cautelar de regime de cumprimento de pena por prática

de

falta grave consistente em reiterado não comparecimento ao

estabelecimento

prisional

em

que

cumpria

pena

sob

regime semiaberto,

tendo o apenado entregue atestados médicos supostamente falsos.

A

discussão

dá-se

sob

o prisma de possível aplicação da Súmula

n°

533/STJ,

a

respeito

de

que

esta

Corte tem decidido reiteradamente

no

sentido de ser a oitiva de custodiado necessária apenas quando de regressão definitiva, sendo dispensada no exercício do poder geral de cautela (...). 4.

Tal

posicionamento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada

por

esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, tratando-se

de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do

condenado

ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2º do

art.

118

da

Lei

de

Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. 5.

Registre-se,

por

oportuno,

que

a

rediscussão

da

matéria (controvérsia acerca do descumprimento, ou não, das regras do regime semiaberto,

deixando

o

reeducando

de

se

recolher

no

período obrigatório),

mostra-se

incompatível com a via mandamental eleita, porquanto,

para

se invalidar a conclusão da instância originária - que

entendeu,

com

base

nos

documentos/elementos

constantes dos autos,

que

o

apenado,

não

obstante

a juntada de atestados, não logrou

justificar todas as ausências ao presídio, pois as faltas ao estabelecimento

prisional

são

superiores aos dias justificados -, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático-probatório. 6. Inexistência de ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 379.359/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).

RECURSO

ORDINÁRIO

EM

HABEAS

CORPUS

EXECUÇÃO

PENAL.

PACIENTE CUMPRINDO

PRISÃO

ALBERGUE

DOMICILIAR.

FALTA GRAVE. ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME SEMIABERTO. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Hipótese

na

qual

o

Juízo das Execuções reconheceu a prática pelo apenado de falta disciplinar de natureza grave, diante do rompimento de sua tornozeleira eletrônica, e determinou, sem a prévia oitiva do recorrente, a regressão cautelar ao regime semiaberto. Segundo

entendimento firmado por esta Corte, é possível a regressão cautelar

de

regime

em

razão da prática de falta grave, não sendo necessária, nesse caso, a realização de audiência admonitória para a oitiva

do

apenado, medida que somente se torna exigível em caso de regressão definitiva. Precedentes. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC 66.447/RJ, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016)

Portanto, em relação ao pleito, contata-se que agiu de forma acertada o magistrado,
não havendo se falar em anulação da decisão,

devendo-se esta ser mantida, na sua totalidade.

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
FÁBIO VIEIRA DOS SANTOS
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

Belém, 25/05/2021